Tribunal: TJDFT
Processo: 0739594-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Turma que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, afirmando que foram desconsideradas provas robustas que comprovam sua ilegitimidade passiva, dispensando a necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão recorrido, especificamente quanto à ilegitimidade passiva do embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões relevantes, não havendo omissão ou contradição.
5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelha a execução fiscal cumpriu os requisitos legais, não havendo vício que justifique a alegada ilegitimidade passiva sem dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. A Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução fiscal, cumpriu os requisitos legais, e não apresenta vício que justifique o reconhecimento da ilegitimidade passiva sem dilação probatória.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 1.022; CTN, art. 202; Lei 6.830/80, art. 2o, §§ 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393.